Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738043-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA PARADA TOSCANO DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732852-32.2021.8.07.0001 - id 104516181) que deferiu liminar para que o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL autorize e custeie o tratamento de dor, inclusive com a terapia de ondas de choque e agulhamento seco, neuromodulação, aplicação de toxina butolínica, em quantas sessões e pelo período necessário até a alta médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo, visto que o FASCAL não tem personalidade jurídica, sendo o DF seu representante legal, o que atrai a competência da Fazenda Pública. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Em princípio, o FASCAL, ente despersonalizado, carece da capacidade de ser parte e mesmo da mera personalidade processual, razão pela qual não pode figurar em Juízo. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FASCAL. ÓRGÃO DO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA. 1. "O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL, à míngua de personalidade jurídica própria, não está legitimado a estar em juízo" (APC 220060110153869). 2. Deve ser cassada a sentença que decreta a revelia de órgão da administração não dotado de personalidade jurídica e constitui de pleno direito o título executivo, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (5a T. Cível, ac. 779.316, Des. Sebastião Coelho, 2014) EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL. CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. 1 - "A Câmara Legislativa do Distrito Federal é órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não possuindo, portanto, personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária. Significa que pode estar em juízo apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, concernentes à sua organização e funcionamento." (AgRg no Ag 923.958/DF). 2 - O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL, nos termos do art. 2o da Resolução 155/99, tem natureza jurídica de mero fundo contábil, mantido, gerenciado e normatizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, não possuindo, consequentemente, personalidade jurídica. 3 - Apelo não provido. (4a T. Cível, ac. 426.152, Des. Cruz Macedo, 2010) Portanto, à primeira vista, o processo carece de pressuposto para desenvolver-se validamente, residindo o periculum in mora na prática de atos inúteis e potencialmente prejudiciais, sem prejuízo do saneamento no Juízo a quo com a posterior remessa ao Juízo competente. O DF tem legitimidade e interesse para o recurso. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 02.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR